Tribunal: TJDFT
Processo: 0748023-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0748023-90.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDO FERREIRA CUNHA RÉU ESPÓLIO DE: RONNIE VON FERNANDES ADORNO AGRAVADO: YASMIN SANTOS DA SILVA FERNANDES ADORNO, JOAO VICTOR DE CARVALHO ADORNO D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Tutela Provisória de Urgência – Inventário – Partilha de Bens – Embargos de Terceiro – Alegação de Usucapião – Indícios de Existência de Contrato de Comodato Verbal – Probabilidade de Provimento do Recurso – Ausência – Indeferimento A parte agravante pretende, em sede liminar, a concessão da tutela provisória recursal para “a) suspender imediatamente os efeitos de quaisquer atos de partilha, adjudicação, penhora, alienação ou expropriação que recaiam sobre o imóvel situado no Condomínio do Edifício Emily, Apartamento 204, Bloco 1.420, Núcleo Bandeirante/DF, até o julgamento final dos Embargos de Terceiro no 0718166-75.2025.8.07.0007; b) assegurar a manutenção da posse direta do Agravante sobre o imóvel, preservando o estado fático atual e impedindo qualquer ato de turbação ou esbulho possessório”. Pois bem. Nos termos do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo ausentes os requisitos aptos ao deferimento da medida pleiteada. De início, a probabilidade de provimento do recurso estará intimamente ligada à verificação realizada na origem a respeito dos requisitos constantes do artigo 300 do Código de Processo Civil para a concessão da tutela de urgência. Ou seja, deve o órgão recursal perquirir se, no momento da prolação da decisão agravada, houve acertada conclusão do Juízo sobre os elementos iniciais de prova, a tese jurídica disposta na causa de pedir e o risco de dano grave. Aliás, como ressaltou o Ministro Luiz Fux (Curso de Direito Processual Civil, Volume I, 3o Edição, página 925), ao tratar da finalidade dos recursos, "o órgão encarregado da sua análise realiza um exame pretérito sobre todas as questões suscitadas e discutidas, para o fim de verificar se o juiz, ao decidir, o fez adequadamente". Nesse sentido, apesar da necessidade de se verificar de forma mais aprofundada a questão, não vislumbro, de plano, erro evidente na Decisão agravada, a se concluir pela ausência de probabilidade de provimento do recurso da parte agravante. Com efeito, ao menos para mim, o Juízo de origem atuou com acerto ao indeferir o pedido de tutela de urgência da parte agravante nos seguintes termos, in verbis: “Recebo os presentes embargos de terceiro, nos termos do art. 676, CPC. Com efeito, o autor não comprovou que tenha adquirido adequadamente a posse ou propriedade do imóvel localizado na 3a Avenida, Bloco 1.420, Condomínio do Edifício Emily, apartamento 204, Núcleo Bandeirante/DF, apenas juntou uma sentença de improcedência de despejo em seu desfavor, ID 243438522, e o comprovante de protocolo de ação de usucapião ajuizada contra o espólio do falecido, ID 243438524. Na verdade, o único documento em seu favor é o boleto do condomínio, ID 243438521, o que não é suficiente para que seja deferida a liminar em seu favor. Ademais, o imóvel em questão foi objeto de penhora averbada da matrícula, ID 243438516, estando em fase de expropriação no processo 0000390-21.2016.8.07.0007. Ante o exposto, por não ter sido provado nem o domínio nem a posse, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO. (...)” De fato, apesar de o agravante afirmar que “exerce posse mansa, pacífica, contínua e com animus domini sobre o bem desde 08.11.2016, em razão de acordo informal celebrado com o falecido, seu irmão Ronnie Von Fernandes Adorno, o qual, à época, possuía dívidas e empréstimos com o Agravante”, não há nos autos prova de efetiva disponibilização de valores ao seu falecido irmão, como alega. Nos autos da Ação de Usucapião no 0702761-84.2025.8.07.0011, o ora agravante afirma que em razão desse suposto empréstimo, “Ronnie o cedeu a posse do imóvel ora usucapiendo, de forma gratuita, sem exigência de aluguel ou qualquer tipo de contraprestação”. A Sentença proferida nos autos da Ação de Despejo no 0704797-36.2024.8.07.0011, houve o reconhecimento de que “existiu, na verdade, um contrato verbal de comodato firmado na época, com o irmão do autor, ora réu”. A existência de comodato é confirmado pelo próprio agravante, ao se referir à existência de acordo sobre o imóvel. Conforme remansosa jurisprudência desta Corte de Justiça e também do Superior Tribunal de Justiça, a posse exercida pelo comodatário não ostenta os atributos necessários à configuração da posse ad usucapionem, pois não é posse com animus domini, mas sim posse precária ou, tecnicamente, mera detenção. A propósito: “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. IMPLANTAÇÃO DA UHE GARIBALDI. RESSARCIMENTO AO COMODATÁRIO. POSSE DIRETA. AUSÊNCIA DE ANIMUS DOMINI. PRESCRIÇÃO TRIENAL. ART. 206, § 3o, V, DO CÓDIGO CIVIL. TEMA 1.019/STJ. INAPLICABILIDADE. PROVIMENTO NEGADO. (...) 3. Embora o Superior Tribunal de Justiça reconheça o direito à indenização por desapropriação não somente ao proprietário, mas também ao possuidor que sofre desapossamento, em conformidade com o Decreto-Lei 3.365/1941, tal direito não se confunde com a situação da parte recorrente, porquanto, no caso de comodato, não existe a possibilidade de aquisição e perda da propriedade, ao contrário do que ocorre nas hipóteses de usucapião, em que a posse é exercida com animus domini. (...) 5. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp n. 2.081.879/SC, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 18/8/2025, DJEN de 22/8/2025.) “AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ESCRITURA DE DOAÇÃO CUMULADA COM CANCELAMENTO DE AVERBAÇÕES EM REGISTROS IMOBILIÁRIOS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO OCORRÊNCIA. NULIDADE DA DOAÇÃO. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO. NÃO CONFIGURADO. REEXAME FÁTICO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7 DO STJ. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 941, § 3°, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE JUNTADA DO VOTO VENCIDO AOS AUTOS. FALTA DE INTERESSE EM RECORRER. 1. O acórdão recorrido analisou todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, não se configurando omissão, contradição ou negativa de prestação jurisdicional. 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 3. A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que não há que se falar em aquisição da propriedade por usucapião se a posse decorre de contrato de comodato, renovado sucessivas vezes. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp n. 2.272.242/BA, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 31/8/2023.) “Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO ESPECIAL URBANA. POSSE DECORRENTE DE COMODATO VERBAL ENTRE IRMÃOS. AUSÊNCIA DE ANIMUS DOMINI. CERCEAMENTO DE DEFESA INOCORRENTE. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 6. A posse exercida pelo autor decorre de comodato verbal, com anuência do irmão proprietário, o que afasta a existência de animus domini e configura mera detenção, nos termos dos arts. 579 e 1.208 do Código Civil. 7. A existência de vínculo familiar entre as partes e a liberalidade do proprietário em permitir a permanência do autor no imóvel inviabilizam a caracterização da posse ad usucapionem. (...)” (Acórdão 2041280, 0711833-72.2023.8.07.0009, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/09/2025, publicado no DJe: 15/09/2025.) “APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO FORMULADA EM CONTRARRAZÕES. AUSÊNCIA DE RAZÕES. IRREGULARIDADE FORMAL. INÉPCIA DO PEDIDO. REJEIÇÃO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PEDIDO DE USUCAPIÃO DE 50% DO IMÓVEL. FORMULAÇÃO DO PLEITO APENAS NO RECURSO. INOVAÇÃO RECURSAL. ARGUIÇÃO DE OFÍCIO. PRELIMINAR ACOLHIDA. NÃO CONHECIMENTO. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO VERIFICAÇÃO. REJEIÇÃO. RECONHECIMENTO DA OBTENÇÃO DA POSSE POR MEIO DE COMODATO. PROIBIÇÃO DE COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. NÃO COMPROVAÇÃO DE POSSE COM ANIMUS DOMINI. REINTEGRAÇÃO DE POSSE DO BEM DETERMINADA EM OUTRO PROCESSO JUDICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO. EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA. ARTIGO 508 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EXISTÊNCIA DE COISA JULGADA MATERIAL(...)5.2. Em se tratando de imóvel objeto de comodato verbal por prazo indeterminado reconhecido pelo pretendente à usucapião extraordinária e havendo nos autos elementos de prova aptos a demonstrar sua recusa quanto à desocupação do imóvel objeto do litígio, após sua notificação extrajudicial, somente se efetivando após o trânsito em julgado de sentença que determinou a reintegração de posse, não se divisa que ele haja exercido posse com animus domini. (...) 7. Apelação parcialmente conhecida e, nessa extensão, não provida. Honorários majorados. Suspensa a exigibilidade.” (Acórdão 1769345, 0709330-89.2020.8.07.0007, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/10/2023, publicado no DJe: 24/10/2023.) Ausente, portanto, a probabilidade de provimento do recurso, porquanto os fundamentos da parte agravante e o conjunto probatório apresentado são insuficientes para afastar, em cognição sumária, a conclusão adotada pelo magistrado de origem. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o recurso somente em seu efeito devolutivo. Intime-se a parte Agravada. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando-o das informações. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator